Tribunal: TCU
Processo: 034.010/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Fiscalis 952/2011, que teve por objetivo examinar os procedimentos administrativos adotados pela Universidade para a licitação, contratação e execução das obras de ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - Unidade Dom Bosco; Considerando o pagamento integral da multa conferida ao responsável Antônio de Pádua Gouvêa Pascini, na forma do subitem 9.1 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, no valor de R$ 4.000,00; Considerando que, à peça 203, em 4/8/2018, o responsável Henrique Duque de Miranda Chaves Filho requereu o parcelamento em 36 vezes das multas de R$ 55.000,00 que lhe foram aplicadas por meio do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário , e confirmadas pelo Acórdão 2457/2017-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes; Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 parcelas (art. 26 da Lei 8.443/1992), desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; Considerando que a avaliação do cumprimento, pela UFJF, do subitem 9.2 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário pode ser feita no âmbito do TC Processo 009.996/2015-0 , relator Ministro Antonio Anastasia, processo de auditoria realizada na obra de implantação do Hospital Universitário da UFJF/MG, Fiscobras 2015 (Fiscalis 146/2015) Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 215 a 217); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: a) autorizar o parcelamento das dívidas cominadas ao responsável Henrique Duque de Miranda Chaves Filho constantes do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, com amparo no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do RITCU, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, a serem descontadas dos proventos dele na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; b) dar quitação ao responsável Antônio de Pádua Gouvêa Pascini, com amparo no art. 218 do RITCU, haja vista o pagamento integral da multa que lhe fora aplicada no subitem 9.1 do Acórdão 2303/2015-TCU-Plenário ; c) apensar em definitivo os autos do presente TC Processo 034.010/2011-4 ao TC Processo 009.996/2015-0 , ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e d) comunicar aos responsáveis Henrique Duque de Miranda Chaves Filho e Antônio de Pádua Gouvêa Pascini a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 034.010/2011-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.728/2011-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.967/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.532/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.750/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.460/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio de Padua Gouvea Pascini (XXX.695.716-XX); Carlos Elizio Barral Ferreira (XXX.325.326-XX); Celso Casarin Henriques (XXX.485.246-XX); Construtora Almeida Costa Ltda (65.197.055/0001-89); Denis Franco Silva (XXX.752.977-XX); Fernando Martins Pereira da Silva (XXX.166.370-XX); Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (XXX.796.566-XX); Mereli Gomes de Camargo (XXX.117.641-XX). 1.3. Interessado: Construtora Almeida Costa Ltda (65.197.055/0001-89). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Lucas Sampaio de Souza (152.577/OAB-MG) e Nilson Rogerio Pinto Leao, representando Henrique Duque de Miranda Chaves Filho; Daniel Portugal Pinto (105916/OAB-MG), Caio Júlio César Brandão Pinto (22694/OAB-MG) e outros, representando Construtora Almeida Costa Ltda; Marcus Vinicius David, Marcos Tanure Sanábio e outros, representando Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.